Tribunal: TJES
Processo: 5004284-60.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004284-60.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA GUIMARAES PIASSI FAJARDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004284-60.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAROLINA GUIMARÃES PIASSI FAJARDO

RECORRIDO(A): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
CAROLINA GUIMARÃES PIASSI FAJARDO
, no
ID 16096937
, em face da sentença de
ID 16096935
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, a Recorrente, servidora pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim ocupante do cargo de Professora (PEB-B), alegou que o Ente Municipal não estaria respeitando o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Sustentou que recebe vencimento básico inferior ao piso e que os reajustes do piso deveriam incidir sobre toda a tabela de progressão da carreira (efeito cascata). Pleiteou a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos e o reflexo em toda a carreira.

A sentença de mérito (
ID 16096935
) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que, ao observar a proporcionalidade da carga horária da autora (25 horas semanais), o Município pagou valores superiores ao piso nacional estabelecido nas Portarias Ministeriais. Ademais, o Juízo
a quo
destacou que não há amparo legal para a correção automática de toda a tabela de progressão com base no reajuste do piso, citando a inexistência de previsão legal para tal efeito cascata.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (
ID 16096937
). Em suas razões, alega preliminarmente a hipossuficiência financeira. No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro ao supostamente confundir "vencimento" com "remuneração", reiterando que o piso deve incidir sobre o vencimento base, conforme ADI 4167 do STF. Argumenta ainda que os reajustes são aplicados com atraso pelo Município.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município (ID 16096941), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
verificação do cumprimento, pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) e a existência de direito ao reajuste escalonado em toda a carreira.

Primeiramente, insta salientar que a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, fixa o piso salarial para uma jornada de
40 (quarenta) horas semanais
. Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência que, para jornadas inferiores, o pagamento deve ser proporcional.

Nesses termos, compulsando as Fichas Financeiras anexadas aos autos (
ID 16096272
), verifica-se que a Recorrente exerce carga horária de
25 horas semanais
. Portanto, o valor do piso devido à autora não é o valor cheio divulgado pelo MEC, mas sim o valor proporcional (25/40).

Com efeito, ao realizarmos o cotejo analítico entre o piso nacional proporcional e o valor pago pelo Município a título de
subsídio
(rubrica 01249 - que corresponde ao vencimento da carreira no regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 7.756/2019), constata-se o
cumprimento
da norma federal, senão vejamos:
i)

no

ano de 2023,
o piso nacional para 40h era de R$ 4.420,55. Assim, o valor proporcional para 25h seria
R$ 2.762,84
, mas a Recorrente recebeu, a título de subsídio, o valor de
R$ 3.425,03
(vide ficha financeira de 2023 - ID 16096272);
ii) no ano de 2024,
o piso nacional para 40h era de R$ 4.580,57. Assim, o valor proporcional para 25h seria
R$ 2.862,85
, tendo a Recorrente recebido, a título de subsídio, o valor inicial de
R$ 3.527,78
(vide ficha financeira de 2024 - ID 16096272).

Nota-se, portanto, que o valor pago a título de parcela única (subsídio) foi manifestamente superior ao piso nacional proporcional.

Outrossim,

não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de que a sentença confundiu vencimento com remuneração, pois o Município de Cachoeiro de Itapemirim adota o regime de
subsídio
(Lei Municipal 7.756/2019), que é fixado em
parcela única.

Ou seja, ainda que se aplique o entendimento da ADI 4167 do STF
– de que o piso se refere ao vencimento básico e não à remuneração global –
, verifica-se que a parcela base paga à autora (o subsídio) já é, por si só, superior ao piso nacional.

De tal modo, não houve complementação com gratificações ou abonos para alcançar o mínimo; o próprio "vencimento" (subsídio) da autora já supera o piso.

Por fim, convém salientar que o pedido da Recorrente para que o reajuste do piso incida sobre toda a tabela de progressão (efeito cascata) encontra óbice intransponível na tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 911
:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ – Primeira Seção, REsp 1426210/RS, julgamento em 23/11/2016)

Portanto, a Lei do Piso garante apenas que nenhum professor receba menos que o mínimo legal (o que foi respeitado), não garantindo, contudo, que os professores que já ganham acima do piso (como é o caso da autora) recebam o mesmo percentual de reajuste concedido ao nível inicial da carreira.

Nesse caso, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder aumentos remuneratórios sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37 do STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita à parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)